Tribunal: TJSP
Processo: 2005738-37.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Agravo de Instrumento. Locação de imóvel. Execução de título extrajudicial decorrente de contrato de locação. Insurreição contra decisão que deferiu o pedido de penhora no importe de 10% (dez por cento) a incidir sobre o valor líquido dos proventos de pensão por morte recebidos por um dos agravantes. Cabimento. Decisão que deve ser mantida, possibilitando a efetividade da execução e mantendo a

Ementa:
Agravo de Instrumento. Locação de imóvel. Execução de título extrajudicial decorrente de contrato de locação. Insurreição contra decisão que deferiu o pedido de penhora no importe de 10% (dez por cento) a incidir sobre o valor líquido dos proventos de pensão por morte recebidos por um dos agravantes. Cabimento. Decisão que deve ser mantida, possibilitando a efetividade da execução e mantendo a dignidade coexecutada. Rol das impenhorabilidades que deve ser interpretado de maneira conjunta com outros princípios norteadores do Processo Civil. Decisão mantida. Assistência judiciária gratuita. Concessão apenas para análise deste recurso. Aplicação do art. 98, § 5o, do CPC. RECURSO DESPROVIDO.